Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703219-27.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃES E DELÍCIAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em atenção ao disposto no artigo 1.041 do CPC, submeteu o recurso especial de ID 49585022 à Corte Superior, tendo em vista a orientação sedimentada no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 51261257). O STJ, então, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 58506301), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Diploma Processual Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031